Tribunal: TJES
Processo: 0036387-89.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0036387-89.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ MARTINELLI FILHO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
Ação
ORDINÁRIA
.
PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO SALARIAL DE CARGOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.
Recurso conhecido e
DES
provido.

I.
O

pretendido reenquadramento, para fins de reajuste salarial, não encontra amparo na jurisprudência
consolidada da Corte Suprema,

u
ma vez que, repise-se, é
vedado ao Poder Judiciário aumentar ou conceder verbas remuneratórias sob fundamento de isonomia ou analogia, consoante a
ratio
da Súmula Vinculante nº 37, sob pena de atuar como legislador positivo e ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

II
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0036387-89.2013.8.08.0024

APELANTE
:
LUIZ MARTINELLI FILHO

APELADO
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de r
ecurso de
apelação cível interposto por LUIZ MARTINELLI FILHO em face da sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde em AÇÃO
ORDINÁRIA

ajuizada
em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
,
cujo
decisum

julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
que
“Com o advento da LCE 536/2009, alguns funcionários do Recorrido foram elevados ao car
g
o de TÉCNICO SUPERIOR, não tendo uma regra exata para seguir”
, que
“o Recorrente sempre desempenhou as funções típicas do cargo de nível SUPERIOR, mas, como dito, não fora corretamente enquadrado”,
bem como que
“A última LC a de nº 536/2009 por fim enquadrou o Recorrente em ASSISTENTE TECNICO DE TRANSITO III IV M, quando deveria ter sido enquadrado em TÉCNICO SUPERIOR I V M”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Extrai-se da jurisprudência desta Corte que
“
Comprovada a existência de elementos suficientes e capazes de afastar a condição de precariedade financeira, deve ser revogado o benefício”

(TJES, Agravo de Instrumento n
5000176-60.2021.8.08.0000, Des. Relator

SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Data: 03/Aug/2021)

I
n casu,
a parte recorrente não se desincumbiu de tal desiderato, limitando-se a colacionar contracheque do autor que traduz rendimento aproximado de três salários mínimos, o que não se mostra suficiente, a meu ver, a ilidir a presunção de hipossuficiência extraída da declaração acostada,
razão pela qual mantenho o deferimento da gratuidade de justiça em favor do apelante
.

Ultrapassada tal questão, c
omo é cediço, dispõe o artigo 37, inciso X, da CF/88, que
a remuneração dos servidores públicos
será
fixad
a
ou alterad
a
por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
circunstância que acarretou na edição da Súmula 339, pelo e. STF.

Note-se que tal compreensão encontra-se, atualmente, consagrada na Súmula Vinculante 37, segundo a qual “
N
ã
o cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de funcionários públicos sob o fundamento da isonomia.
”

Tem-se, portanto, que o
pretendido reenquadramento, para fins de reajuste salarial, não encontra amparo na jurisprudência
consolidada da Corte Suprema,

u
ma vez que, repise-se, é
vedado ao Poder Judiciário aumentar ou conceder verbas remuneratórias sob fundamento de isonomia ou analogia, consoante a
ratio
da Súmula Vinculante nº 37, sob pena de atuar como legislador positivo e ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

Em caso
análogo ao
presente,
a envolver o próprio apelante
manifestou-se este e. TJES
justamente neste sentido
, vejamos
:

DIREITO ADMINISTRATIVO / PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO POR VIA JUDICIAL. VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 37 dispõe que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”, bem como a Súmula Vinculante 43 estabelece que “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 2. Não é possível, portanto, o reenquadramento pela via judicial como pretendido pelos apelantes, eis que tal ascensão viola a regra do concurso público (art. 37, II da CF). 3. Considerando que “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.), arbitra-se de ofício a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, majorando-a em dois pontos percentuais, com base no § 11 do mesmo artigo. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, Apelação Cível n.
0027565-77.2014.8.08.0024, JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Nov/2022
)

Em seu judicioso voto, a eminente Desembargadora Relatora apregoou que
“
Não é possível, portanto, o reenquadramento pela via judicial como pretendido pelos apelantes, eis que tal ascensão viola a regra do concurso público (art. 37, II da CF)”,
sobretudo porque assim como na hipótese presente o cargo ocupado pelo
então
pleiteante é de nível médio
e

com o “
com o advento da Lei Complementar Estadual n. 536/2009, passaram a ocupar o cargo de Assistente Técnico de Trânsito III”.

D
estarte, corroboro o excerto sentencial segundo o qual
“a
investidura em cargo público depende de aprovação em concurso público para a função específica, observadas as especificidades do edital, sendo vedado o reenquadramento em cargo de nível superior de escolaridade àquele servidor que originalmente ingressou na carreira cuja vaga exigia nível médio, sob pena de ofensa aos princípios da vinculação ao instrumento convocatórios, da legalidade e da moralidade”.

Mister salientar, por oportuno e relevante, que, “
Em respeito ao princípio da isonomia, apenas servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e na mesma estrutura de carreira, é que devem receber remuneração igualitária, situação que não se amolda ao caso noticiado nos presentes autos, inviabilizando o acolhimento da pretensão autoral de enquadramento em categoria diversa da estrutura remuneratória dos servidores (...) e, consequentemente, de recebimento das diferenças remuneratórias retroativas, sob pena de violação a citada Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000858-25.2020.8.08.0004, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/May/2023)

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego

provimento ao recurso,
oportunidade na qual majoro a verba honorária em 15% (quinze por cento), com observância da gratuidade de justiça em prol do recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.